Tribunal: TJDFT
Processo: 0743581-83.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0743581-83.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: GEISIVAM DOS SANTOS SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O O patrono do réu manifesta interesse na sustentação oral, em sessão presencial (ID 59049722). Retire-se o processo da sessão de julgamento virtual. Após inclusão em pauta presencial, intimem-se as partes, devendo o patrono observar a regra contida na Portaria GPR de 08 de fevereiro de 2019. BRASÍLIA, DF, 15 de maio de 2024 20:01:14. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator